Tribunal: CARF
Processo: 10825.001054/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.001054/2007-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.934 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
MAURO ZONZINI CAVALCANTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRRF. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O IRRF que incide sobre as parcelas pagas decorrentes de acordo trabalhista,
poderá ser compensado pelo beneficiário na declaração de ajuste anual.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações
recursais prestam-se a confirmar os rendimentos auferidos e a retenção na fonte
do imposto deduzido na declaração de ajuste anual.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.001054/2007-27
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.934 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001054/2007-27

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 43/47):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fis. 05 a
07, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2003, exercício 2004,
que lhe exige um crédito tributário de R$ 4.060,52.
Por meio do referido lançamento foi glosado o montante de R$ 7.249,79 informado
pelo contribuinte a título de imposto retido na fonte em sua declaração de ajuste.
Em 16/08/2007, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 01, alegando que estava
apresentando a certidão n° 201/2007, relativa aos autos da Ação trabalhista sob n°
2361/1986-0 movida contra a FEPASA - Ferrovia Paulista S/A.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Tendo em vista a falta de comprovação da retenção do imposto de renda, cuja
compensação foi pleiteada na declaração de ajuste, há que se manter a glosa
correspondente.
Cientificado da decisão, em 09/02/2011 (fls. 53), o contribuinte, em 11/03/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 55), alegando a impossibilidade de comprovar o recolhimento do
imposto de renda, tendo em vista que os recolhimentos foram retidos e recolhidos pela fonte
pagadora/reclamada Rede Ferroviária Federal, pelo valor total apurado na ação trabalhista
coletiva no 2.361/86, em curso na 1a Vara do Trabalho de Bauru/SP, que contou com trinta e oito
reclamantes, dentre os quais o Recorrente. Em face do exposto, solicita a dilação de prazo para
atender à exigência.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 57/60.
Em 07/11/2011, traz aos autos novo suporte comprobatório, em complemento a
documentação que instrui a peça recursal (fls. 70/91).
Em 06/06/2016, após promover o saneamento das pendências administrativas
suscitadas pelo CARF, a unidade de origem retornou os autos para seguimento do julgamento
(96/100).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.934 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001054/2007-27

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do IRRF, no valor de R$ 7.249,79,
referente aos valores recebidos no processo trabalhista coletivo no 2.361/86, que tramitou na 1a
Vara do Trabalho de Bauru/SP, por falta de comprovação, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da dedução declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com as planilhas de cálculo de liquidação fornecidas pelo patrono da causa, em relação
aos valores auferidos pelo contribuinte e resgatados no decorrer do ano-calendário de 2003 na
ação trabalhista coletiva no 2.361/86, que tramitou na 1a Vara do Trabalho de Bauru/SP (fls.
77/79).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 45):
Trata o presente de impugnação ao lançamento de fls. 05/07 que lhe glosou o valor do
Imposto Retido na fonte informado em sua declaração de ajuste.
O requerente juntou ao presente a certidão n° 201/2007 (fls. 02/03) na qual consta a
seguinte informação: "MAURO ZONZINI CAVALCANTI teve reconhecido como crédito
os seguintes valores: principal de R$ 54.495,58, juros de mora R$ 31.225,55,
totalizando a quantia de R$ 85.721,13. CERTIFICO ainda que foram abatidos os
seguintes valores a título de recolhimento previdenciário R$ 5.329,43 e imposto de
renda retido na fonte R$ 5.509,05."
Conforme pesquisas nos sistemas da Receita Federal, não consta, em nome do
contribuinte, o recolhimento de qualquer valor, nem tampouco a emissão de
Declaração de Imposto Retido na Fonte (fl. 12).
O único documento apresentado foi a certidão de fls. 02/03 que não esclarece quando
se deu o pagamento da verba trabalhista. Ademais, os valores ali constantes
(rendimentos tributáveis e imposto retido na fonte) não guardam relação com os
montantes informados pelo contribuinte em sua declaração de ajuste.
Desta forma, não houve a comprovação do recolhimento do imposto de renda e, por esta
razão, há que se manter o lançamento nos termos em que foi constituído.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.934 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001054/2007-27

Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Da análise dos autos, constato que se trata de tributação sobre rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes do processo no 2.361/86, movido contra a Rede
Ferroviária Federal, que tramitou perante a 1a Vara do Trabalho de Bauru/SP, onde foi realizada
a retenção IR Fonte sobre os valores apurados em sede de liquidação de sentença, oportunizando
ao Recorrente compensar o imposto que lhe fora comprovadamente retido no ano-calendário de
2003.
Vale salientar que, com base no art. 121 do CTN, cabe ao contribuinte, sujeito
passivo da obrigação principal, independentemente de a fonte pagadora ter recolhido o imposto,
a responsabilidade de oferecer à tributação os rendimentos recebidos no decorrer do ano-
calendário e, por conseguinte, deduzir o IRRF quando efetivamente comprovada sua retenção.
Isso se dá porque a partir da edição a Lei no 8.134/90, além da responsabilidade atribuída à fonte
pagadora pela retenção e recolhimento do IR Fonte, também se estabeleceu que a apuração
definitiva do imposto se dará na declaração de ajuste, sob responsabilidade exclusiva do
contribuinte, pessoa física.
Emerge dos documentos carreados, que o Recorrente, representado pela entidade
de classe, recebeu rendimentos provenientes da ação trabalhista coletiva no 2.361/86, tendo sido
recolhido o IRRF proporcional, no valor de R$ 7.249,79, sobre a parte que lhe coube dos
resgastes dos valores depositados por ordem judicial, ocorridos nos meses de abril e agosto/2003
(fls. 77/79).
Portanto, restando comprovada a disponibilidade econômica no ano-calendário
autuado, indene de dúvida acerca da ocorrência da aludida retenção tributária, razão pela qual,
me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e ancorado no conjunto probatório
produzido, afasto a glosa e torno insubsistente o crédito tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 105
DF CARF MF
Original